Tribunal: TJSP
Processo: 1015117-89.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de imóvel. Vício construtivo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Arguida pelas requeridas. Cabe ao MM Juízo, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou não das provas até então produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a produção de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de imóvel. Vício construtivo. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Arguida pelas requeridas. Cabe ao MM Juízo, quando for proferir a r. sentença, a análise acerca da suficiência ou não das provas até então produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não sendo necessária a produção de outras provas. Aliás, diante das fotos encartadas nos autos não seria necessária a realização de prova pericial, conforme postulado pelas empreiteiras. Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORREQUERIDA TECNISA. Não acolhimento. Empresas integrantes de um "pool", com a finalidade única e comum de realizar a incorporação e a construção do empreendimento. Ambas integrando a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária perante os consumidores. Arguição não acolhida.

DECADÊNCIA. Não ocorrência. A demanda não envolve vício de qualidade ou quantidade do produto. Inaplicabilidade do prazo de 90 dias previsto na lei consumerista vigente. Ação envolvendo obrigação de fazer por vício na construção. Exegese do artigo 205 do Código Civil, aplicando-se o prazo prescricional decenal. Jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos envolvendo o mesmo empreendimento. Preliminar rejeitada.

PROPAGANDA ENGANOSA. Alegação das requeridas de que no memorial descritivo constava que as janelas seriam de alumínio. Não acolhimento. Efetiva demonstração dos vícios construtivos e propaganda apta a induzir em erro os compradores. Tanto o stand decorado, como os materiais publicitários continham janelas com venezianas. Argumentos insuficientes para justificar as diferenças entre o prometido e o efetivamente construído. Falha apta a dificultar a boa habitabilidade do imóvel e causar a respectiva depreciação. Parte hipossuficiente tecnicamente, não podendo ser exigido do comprador um grau de conhecimento de engenharia ou arquitetura suficiente para compreender a totalidade dos documentos fornecidos pelas empreiteiras, especialmente os projetos técnicos e as respectivas especificidades. Violado o direito do consumidor à informação clara e adequada (artigo 6o, III, do CDC). Condenação a obrigação de reparar o vício mantida, contudo como limitação ao pedido subsidiário ao máximo de R$ 10.000,00, sob pena de julgamento ultra petita. Pedido acolhido em partes.

DANOS MORAIS. Recurso da compradora. Acolhimento. Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável, não se podendo falar em mero aborrecimento. Indenização fixada solidariamente em R$ 10.000,00, pois adequado à espécie. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pedido acolhido.

PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032974
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1015117-89.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelada
VALERIA DE SOUZA MAFRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
ACAPULCO
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
TECNISA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram as preliminares arguidas, no mérito, deram provimento ao recurso da autora
e deram parcial provimento ao recurso das requeridas somente para limitar a
condenação subsidiária, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 2/9
VOTO No 12.595
No Processo - Classe:
1015117-89.2018.8.26.0161 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Diadema
MMa Juíza de 1o Grau:
Cintia Adas Abib
Partes:
Apelante/Apelado: Valeria de Souza Mafra
Apdos/Aptes: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda e
Tecnisa Consultoria Imobiliária LTDA
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda
de
imóvel.
Vício
construtivo.
Sentença
de
parcial
procedência. Insurgência de ambas as partes.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Arguida pelas requeridas.
Cabe ao MM Juízo, quando for proferir a r. sentença, a
análise acerca da suficiência ou não das provas até então
produzidos nos autos. Matéria fática bem delineada, não
sendo necessária a produção de outras provas. Aliás, diante
das fotos encartadas nos autos não seria necessária a
realização de prova pericial, conforme postulado pelas
empreiteiras. Preliminar rejeitada.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
CORREQUERIDA
TECNISA. Não acolhimento. Empresas integrantes de um
"pool", com a finalidade única e comum de realizar a
incorporação e a construção do empreendimento. Ambas
integrando a cadeia de fornecimento. Responsabilidade
solidária perante os consumidores. Arguição não acolhida.
DECADÊNCIA. Não ocorrência. A demanda não envolve
vício
de
qualidade
ou
quantidade
do
produto.
Inaplicabilidade do prazo de 90 dias previsto na lei
consumerista vigente. Ação envolvendo obrigação de fazer
por vício na construção. Exegese do artigo 205 do Código
Civil,
aplicando-se
o
prazo
prescricional
decenal.
Jurisprudência deste E. Tribunal em casos análogos
envolvendo
o
mesmo
empreendimento.
Preliminar
rejeitada.
PROPAGANDA ENGANOSA. Alegação das requeridas de
que no memorial descritivo constava que as janelas seriam
de alumínio. Não acolhimento. Efetiva demonstração dos
vícios construtivos e propaganda apta a induzir em erro os
compradores. Tanto o stand decorado, como os materiais
publicitários
continham
janelas
com
venezianas.
Argumentos insuficientes para justificar as diferenças entre
o prometido e o efetivamente construído. Falha apta a
dificultar a boa habitabilidade do imóvel e causar a
respectiva depreciação. Parte hipossuficiente tecnicamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 3/9
não podendo ser exigido do comprador um grau de
conhecimento de engenharia ou arquitetura suficiente para
compreender a totalidade dos documentos fornecidos pelas
empreiteiras, especialmente os projetos técnicos e as
respectivas especificidades. Violado o direito do consumidor
à informação clara e adequada (artigo 6o, III, do CDC).
Condenação a obrigação de reparar o vício mantida,
contudo como limitação ao pedido subsidiário ao máximo
de R$ 10.000,00, sob pena de julgamento ultra petita.
Pedido acolhido em partes.
DANOS MORAIS. Recurso da compradora. Acolhimento.
Efetiva ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável,
não se podendo falar em mero aborrecimento. Indenização
fixada solidariamente em R$ 10.000,00, pois adequado à
espécie. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pedido acolhido.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
NO
MÉRITO,
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DAS
REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE
PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
As presentes apelações foram interpostas contra a r. sentença de fls.
297/308 proferida nos autos da Ação indenizatória proposta por Valeria de Souza Mafra
em face das empresas Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda e Tecnisa Consultoria
Imobiliária LTDA.
A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar
solidariamente as empresas requeridas ao cumprimento da obrigação de fazer,
consistente nas instalações das venezianas nas janelas da sala e dos dormitórios do
apartamento adquirido pela autora, ou, alternativamente, caso não seja possível o
cumprimento da obrigação, a conversão em perdas e danos, fixada no montante da
desvalorização do imóvel em relação ao mercado atual.
Contudo, a D. Magistrada julgou improcedente o pedido de
indenização pelo dano moral postulado pela autora.
Inconformada, a autora recorreu, postulou a condenação das
requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de compensar os danos
emocionais sofridos (fls. 326/329).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 4/9
As requeridas apresentaram contrarrazões (fls. 351/358) e, na mesma
oportunidade, interpuseram recurso adesivo (fls. 359/384), inicialmente arguindo a
nulidade da sentença, em virtude de cerceamento de defesa, ante a necessidade de
produção de prova pericial e arguindo a ilegitimidade passiva da empreiteira da Tecnisa.
No mérito, defenderam o reconhecimento da ocorrência da decadência
do direto de reclamar vício da qualidade ou quantidade do produto ou descumprimento
da oferta, eis que já ultrapassado o prazo de 90 dias previstos em lei.
Argumentaram ainda a inexistência de publicidade enganosa e
impossibilidade material de substituição das janelas, devendo ser acolhido somente o
pedido subsidiário postulado pela autora.
Neste ponto, defenderam ter ocorrido julgamento ultra petita em
relação a condenação alternativa, eis que na inicial a autora postulou pela conversão da
obrigação de fazer em perdas e danos no importe de R$ 10.000,00, devendo a
condenação ser limitada a este importe.
A autora não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (fls. 394).
É O RELATÓRIO.
As preliminares arguidas pelas requeridas não procedem,
devendo ser rejeitadas.
Com efeito, em relação a alegação de cerceamento de defesa deve ser
apontando que consoante o princípio do livre convencimento motivado, disposto no
artigo 371 do Código de Processo Civil, a D. Magistrada é livre para apreciar as provas
produzidas, inclusive, para decidir quanto à necessidade ou não da produção das demais
provas requeridas pelas partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 5/9
No caso do processo, a documentação acostada e as alegações das
partes foram suficientes para permitir o julgamento da demanda no estado em que se
encontrava, não se afigurando imprescindível o pretendido aprofundamento da prova.
Aliás, deve ser destacado que as recorrentes apontaram a necessidade
de produção de prova pericial para comprovar que no memorial descritivo da unidade
inexistia a previsão das venezianas.
Entretanto, tal prova não seria mesmo necessária, eis que o centro no
debate não envolvia o memorial descritivo da unidade, mas sim a publicidade enganosa
emitida pela requeridas não havendo a necessidade de prova pericial.
A alegação de que a empreiteira Tecnisa seria parte ilegítima para
figurar no polo passivo igualmente não merece acolhimento, eis que a construtora
Tecnisa integrou a mesma cadeia de consumo junto à construtora Acapulco, restando
configurado o "pool" de empresas com a finalidade única e comum de realizar a
incorporação e a construção do empreendimento.
Desse modo, nos termos dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa
do Consumidor, a responsabilidade das empreiteiras é solidária perante o consumidor.
No tocante à decadência, não seria aplicável o prazo de 90 dias
contido no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, mormente em razão de que a
pretensão da autora não era relacionada à alegação de vício da qualidade ou quantidade
do produto, mas sim a pretensão de obrigação de fazer em decorrência de vício
construtivo.
Nesse contexto, cabível a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez)
anos previsto no caput do artigo 205 do Código Civil.
Aliás, em outras ações envolvendo a colocação de venezianas no
mesmo empreendimento (Condomínio Flex Imigrantes) a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça também adotou o mesmo entendimento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 6/9
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais. Alegação de
descumprimento contratual por parte das rés. Entrega do
imóvel sem venezianas na sala e nos dormitórios. Sentença de
procedência.
Decadência.
Inaplicabilidade
do
prazo
decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ação de
natureza condenatória de obrigação de fazer, movida pelos
adquirentes contra o construtor e a empresa parceira, em
decorrência de vício construtivo. Caso submetido à
prescrição e não à decadência. Aplicação do prazo
prescricional decenal. Interpretação do artigo 205 do
Código Civil, o que afasta a tese de defesa relativa à
decadência. (...) Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso de
apelação
provido
parcialmente.
(Apelação
1004942-36.2018.8.26.0161; Relator Des. Edson Luiz de
Queiróz; 9a Câmara de Direito Privado; j. 08/09/2020).
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Unidade entregue sem as
venezianas prometidas. Pretensão à colocação das janelas.
Procedência. Inconformismo. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Reconhecimento. Responsabilidade solidária dos fornecedores.
Teoria da aparência. Precedentes desta Câmara. Pertinência
subjetiva. Decadência. Alegada divergência em relação às
especificações contidas na publicidade. Pretensão à
adequação. Pedido subsidiário de indenização. Aplicação
do prazo prescricional decenal, estabelecido do CC.
Precedente do STJ. Teoria do diálogo das fontes. (...)
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1016947-90.2018.8.26.0161; Relatora Des. Rosangela Telles;
2a Câmara de Direito Privado; j. 14/07/2020).
Portanto, as preliminares arguidas não procedem, devendo ser
rejeitadas.
No mérito, o recurso da autora comporta provimento e o recurso
das requeridas parcial provimento.
A consumidora ingressou com a ação alegando que, na ocasião do
recebimento das chaves, verificou que o imóvel estaria em desacordo com o prometido,
eis que as janelas colocadas nos quartos e na sala eram de alumínio, com vidro
transparente, sendo que, tanto no decorado, como nos materiais publicitários as janelas
seriam do tipo venezianas, ou seja, uma diferença significativas em relação ao que lhe
havia sido apresentado antes da celebração do negócio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 7/9
Em defesa, as empreiteiras argumentaram que tanto no decorado,
como nos materiais descritivos as janelas foram somente de alumínio, não havendo
qualquer tipo de propaganda enganosa, eis que a compradora tinha plena ciência de
todas as descrições do imóvel, inclusive, tal informação também estava expressamente
contida no material descritivo da unidade entregue a compradora.
Com efeito, é verdade que na maior parte dos empreendimentos, os
"stands" de vendas das construtoras em geral exibem um modelo da unidade
habitacional já decorado, o qual recebe todo tipo de móveis planejados e acabamentos
de alta qualidade a fim de criar um ambiente favorável à venda.
Tal fato não seria ilícito, pois de fato o "homem médio" tem total
ciência de que se trata apenas de um exemplo, demonstrando como a unidade poderia
ser decorada.
Todavia, o que se discute na presente ação não se refere a esta
diferença nos acabamentos entre o apartamento decorado e o efetivamente entregue, mas
sim às diferenças estruturais apontadas pela autora e demonstradas nas fotografias
acostadas com a inicial, as quais, inclusive, foram retiradas diretamente do site da
empreiteira Tecnisa.
Aliás, o defeito mencionado efetivamente configura vício construtivo
apto a dificultar a habitabilidade da unidade, eis que além de retirar a privacidade dos
moradores, facilita a entrada da luz durante todo o dia, e até mesmo deprecia o bem em
relação a outros apartamentos que contem venezianas instaladas.
Destarte, diante das provas reunidas e das alegações das partes, sequer
seria necessária a produção de prova pericial, pois as fotografias juntadas pela autora
retrataram a diferença entre a unidade prometida e a efetivamente entregue, não sendo
plausível somente a justificava das requeridas de que o memorial descritivo continha a
informação de que as janelas seriam de alumínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 8/9
Desse modo, verifica-se a ocorrência de violação ao direito do
consumidor à informação clara e adequada acerca do produto ou serviço contratado, nos
termos do artigo 6o, inciso III, do CDC, mesmo porque não se poderia exigir da autora
parte hipossuficiente tecnicamente um grau de conhecimento de engenharia ou
arquitetura suficiente para compreender a totalidade dos documentos fornecidos pela
empreiteira, especialmente os projetos técnicos e respectivas especificidades.
Ademais, o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
toda a oferta deverá ter informações corretas, claras, precisas e ostensivas, a respeito de
todas as características do produto.
Assim sendo, correto o reconhecimento de que as empresas recorridas
praticaram propaganda enganosa, prestando informações não precisas, mas decisivas
para a adesão do consumidor ao contrato.
E diante da situação vivenciada pela compradora, evidente que a
conduta das requeridas causou-lhe danos morais, situação que evidentemente extrapolou
o conceito de mero dissabor cotidiano, os quais devem ser fixados solidariamente no
importe de R$ 10.000,00, afigurando-se adequado para cumprir o duplo caráter da
condenação: de um lado, o de garantir a reparação da consumidora pelos prejuízos de
ordem moral suportados em razão do vício produto e, de outro, desmotivar a reiteração
das construtoras na conduta lesiva.
Entretanto, em relação a condenação subsidiária assiste parcial razão
as requeridas, eis que foi correto o entendimento exarado pela D. Magistrada de que a
indenização por perdas e danos consistiria no montante da desvalorização do imóvel em
relação a outros similares existentes no mercado. Todavia, tal indenização deve limitar-
se ao valor de R$ 10.000,00 postulado, sob pena de julgamento ultra petita.
Isso porque a condenação em valor superior extrapolaria os limites dos
pedidos inicias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015117-89.2018.8.26.0161
Voto no 12595 (RC)
Pág. 9/9
Com o resultado do recurso, impõe-se a alteração da sentença também
no tocante ao ônus da sucumbência, eis que as requeridas restaram vencidas na
totalidade dos pedidos iniciais, devendo arcar com as todas as custas e despesas
processuais, além dos honorários dos patronos da autora fixados por equidade no
importe de R$ 3.000,00, com correção monetária até o efetivo pagamento, considerando
o trabalho desempenhado nas duas instâncias e a complexidade da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares arguidas, no
mérito, dou provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao recurso das
requeridas somente para limitar a condenação subsidiária, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora